Tribunal: TJDFT
Processo: 0745149-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0745149-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIOGO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: LUCIANA PATRICIA BARBOSA ISOTON, SABINO CARVALHO DA SILVA DESPACHO Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a parte requerida a se manifestar acerca da petição ID 48401632. Brasília, 4 de julho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora